Tribunal: STF
Processo: RHC 239871
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria. Minorante. Extensão dos efeitos da apelação de corréu. Art. 580 do CPP. Similitude de situação fática e jurídica afastada pelas instâncias anteriores. Reexame de fatos e provas. Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Henrique Granjeiro Vilela contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 873.705/AL (evento 38).



    O Recorrente foi condenado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 6). 



    Na presente via, a Defesa alega a possibilidade de extensão dos efeitos do acórdão da apelação criminal, que deu provimento ao recurso de corréu para afastar a valoração negativa da conduta social e aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Sustenta a identidade de situação fática e jurídica com o corréu, nos termos do art. 580 do CPP. Requer o provimento do recurso, para redimensionar a pena.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 67).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 32): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os argumentos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido.” 



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de sentença condenatória transitada em julgado.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O acordão recorrido afastou a pretensão defensiva de extensão dos efeitos do acórdão que redimensionou a pena do corréu ante a inexistência de similitude fática e jurídica com o ora Recorrente, nos termos do art. 580 do CP. Confira-se:



    “(...)



    Busca-se, no caso, seja estendido ao paciente os efeitos de acórdão proferido em relação ao corréu José David, nos termos no art. 580 do CPP, para que seja a) aplicada a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e b) afastada a valoração negativa do vetorial conduta social.



    De início, cabe ressaltar que, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". Assim, "a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)". (RHC n. 7.439/SP, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO Sexta Turma, julgado em 18/8/1998). 



    Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Sob essas diretrizes, ao afastar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, o relator do voto condutor do acórdão recorrido assim fundamentou (e-STJ fls. 171/172): 



    ‘10. Na espécie, o requerente foi condenado a uma pena total de 14 (quatorze)anos e 06 (seis) meses de reclusão em face das práticas delitivas de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tendo o magistrado amparado a condenação nos elementos probatórios produzidos nos autos. 



    11. O art. 580 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade, em havendo concurso de agentes, da decisão do recurso interposto por um dos acusados, caso pautado em motivos que não sejam oriundos de caráter exclusivamente pessoal, aproveite-se aos demais. 



    12. Registre-se que a incidência de tal dispositivo legal deve observar não só a semelhança dos fatos entre os réus, mas cabe também o entendimento se fundar em dados exclusivamente objetivos, não podendo ter como parâmetro fundamentos eminentemente pessoais. 



    13. Ora, de logo fica claro que a conduta social é circunstância eminentemente pessoal. Na Sentença resta consignado que sua conduta social era voltada para práticas delitivas o que implica dedicação a atividade criminosa. Os magistrados não levaram em conta antecedentes, firmaram, tão só, aspectos da conduta social específicos do requerente. 



    14. O tráfico privilegiado é causa especial de diminuição da pena que somente incide quando não reconhecido que o agente se dedique à pratica delitiva, prática reconhecida na sentença quando da análise da conduta social. A conduta social é avaliação pertinente ao comportamento de cada um dos agentes separadamente. 



    15. Na espécie há impossibilidade de rediscussão da matéria sem provas novas, notadamente em razão da estabilidade da coisa julgada. 



    16. Incabível, por tanto a revisão criminal pretendida. 



    17. Diante do exposto, julgo improcedente a revisão criminal pretendida. 



    18. É como voto.‘



    Pela leitura do excerto do voto condutor do acórdão acima transcrito, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo, quando asseverou que a incidência de tal dispositivo legal deve observar não só a semelhança dos fatos entre os réus, mas cabe também o entendimento se fundar em dados exclusivamente objetivos, não podendo ter como parâmetro fundamentos eminentemente pessoais, bem como que ‘Na espécie há impossibilidade de rediscussão da matéria sem provas novas, notadamente em razão da estabilidade da coisa julgada (e- STJ fls. 171/172) está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que A teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros. Todavia, a extensão de decisão mais favorável prolatada a corréu abarca, a priori, somente as hipóteses de caráter objetivo idêntico’. (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.).



    Na hipótese, a desconstituição das assertivas do Tribunal a quo, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.”



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus“ (HC 227.553-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023); “De todo modo, a ausência de identidade da situação jurídica do paciente com a do corréu beneficiado impede a incidência da regra prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal. Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível nesta via processual” (HC 183.924-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente